Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E GUARDA PROVISÓRIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DO GENITOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno.
2. Nas ações relacionadas a guarda e regulamentação de visitas não se pode falar em violação ao princípio da adstrição ou da congruência ou em sentença extra ou ultra petita, pois cabe ao juiz a fixação dessas questões atentando ao melhor interesse do menor, que devem prevalecer sobre o dos genitores.
3. Não restou comprovado que há descuido do genitor em buscar a filha nas quartas-feiras e não restou comprovada a negligência paterna em relação aos cuidados com a menor, devendo ser mantida a regulamentação de visita nos termos da sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.